Tribunal: TJDFT
Processo: 0703815-79.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante aymoré crédito, financiamento e investimento s.a. para se manifestar sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pelo autor nas contrarrazões (ID. 21499854 – Págs. 1/8). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15